Tribunal: STF
Processo: RHC 200582
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no Habeas Corpus 631.291/SC, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ).
    Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente Douglas Fernandes Lara foi condenado às penas de 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 02 (dois) dias de detenção e 01 (um) mês e 08 (oito) dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto, e 22 (vinte e dois) dias-multa, no mínimo legal, pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, §9º, 147, 163, parágrafo único, III, 329, 330 e 331, todos do Código Penal, e no art. 21, do Decreto-lei n. 3.688/1941.
    Interposto recurso de apelação, a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, por unanimidade, deu parcial provimento ao apelo defensivo, para aplicar o princípio da consunção entre a contravenção penal de vias de fato (em relação à vítima J.) e o crime de lesão corporal, bem como entre os crimes de desobediência e de resistência. Desta forma, o recorrente foi condenado à pena de 02 (dois) anos e 03 (três) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e 22 (vinte e dois) dias-multa, no mínimo legal, pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, §9º, 147, 163, parágrafo único, III, 329 e 331, todos do Código Penal, e no art. 21, do Decreto-lei n. 3.688/41 (em relação à vítima N.), conforme a ementa abaixo:
    APELAÇÃO CRIMINAL - RÉU SOLTO - CRIMES DE LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS FATO NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 21, DO DECRETO-LEI N. 3.688/41, ART. 129, §9ª E ART. 147, DO CÓDIGO PENAL, NOS TERMOS DA LEI N. 11.340/2006) EM FACE DE J DOS S; AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO (ART. 21, DO DECRETO-LEI N. 3.688/41 E ART. 147, DO CÓDIGO PENAL) EM FACE DE N. DOS S.; DANO QUALIFICADO, RESISTÊNCIA, DESOBEDIÊNCIA E DESACATO (ART. 163, III, ART. 329, ART. 330 E ART. 331, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL) - SENTENÇA CONDENATÓRIA.
    RECURSO DA DEFESA.
    1. CONTRAVENÇÃO DE VIAS FATO E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO (VÍTIMA J.) - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - PALAVRAS DA VÍTIMA NA FASE POLICIAL ACERCA DA AGRESSÃO SOFRIDA - PARCIAL RETRATAÇÃO DA OFENDIDA EM JUÍZO - IRRELEVÂNCIA - TENTATIVA DE EXIMIR O ACUSADO DE RESPONSABILIDADE PELO OCORRIDO E A RETOMADA DA CONVIVÊNCIA DO CASAL SÃO SITUAÇÕES COMUNS EM CRIMES DESSA NATUREZA, MAS NÃO RETIRAM A RESPONSABILIDADE CRIMINAL, SOBRETUDO QUANDO AS DEMAIS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS, INCLUSIVE FOTOGRAFIAS, COMPROVAM A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS - APLICAÇÃO, TODAVIA, DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - CONDUTAS PERPETRADAS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO - CONFIGURAÇÃO DE CRIME ÚNICO.
    "Em se tratando de casos de violência doméstica e familiar praticada contra a mulher, "a palavra da vítima ganha especial relevo" (STJ, Min. Sebastião Reis Júnior).
    "[...] a retratação operada em juízo deve ser considerada de valor relativo e recebida com reservas, principalmente nos casos em que essa versão se mostra inverossímil e desconexa aos demais elementos de prova. Nessa hipótese, prevalece a versão original, que melhor se amolda ao substrato probatório." (TJSC, Des. Moacyr de Moraes Lima Filho).
    2. CONTRAVENÇÃO DE VIAS FATO (VÍTIMA N.) - PLEITO DE AUSÊNCIA COMPROVADA DO DOLO - TESE REJEITADA - AÇÃO VOLITIVA CONSCIENTE, CERTA E DETERMINADA, CARACTERIZADORAS DO DOLO DIRETO - VIOLAÇÃO DA INTEGRIDADE CORPORAL DA VÍTIMA - AUTORIA E MATERIALIDADE AMPLAMENTE CONFIGURADAS POR PROVA ORAL E FOTOGRÁFICA.
    3. DELITO DE DANO QUALIFICADO (VEÍCULO OFICIAL) - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES FIRMES E COERENTES DANDO CONTA DA PRÁTICA DO CRIME PELO RÉU - LAUDO PERICIAL E FOTOGRAFIAS ATESTANDO O PREJUÍZO - PATRIMÔNIO PÚBLICO DANIFICADO - ADEMAIS, DOLO GENÉRICO QUE DISPENSA O ANIMUS NOCENDI.
    Para a configuração do tipo penal capitulado no art. 163, do CP é dispensável o animus nocendi, isto é, o dolo específico de causar prejuízo ao patrimônio alheio. Basta o dolo genérico, ou seja, que o agente destrua, inutilize ou deteriore o bem (no caso público), mesmo que a intenção principal seja outra e o dano um meio de atingi-la.
    4. DELITO DE DESACATO – AVENTADA ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AFRONTA À CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS - NÃO OCORRÊNCIA - DIREITO DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO QUE NÃO É ABSOLUTO - TESE RECHAÇADA - ADEMAIS, CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A DEMONSTRAR A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS.
    O crime de desacato não fere o direito fundamental da liberdade de expressão, pois esta não se confunde com a afronta e falta de respeito direcionadas ao funcionário público no exercício da função ou em razão dela. Assim, o art. 331, do CP é "Norma que incorpora o preenchimento de todos os requisitos exigidos para que se admita a restrição ao direito de liberdade de expressão, tendo em vista que, além ser objeto de previsão legal com acepção precisa e clara, revela-se essencial, proporcional e idônea a resguardar a moral pública e, por conseguinte, a própria ordem pública" (STJ, Min. Antônio Saldanha Palheiro).
    5. DELITO DE RESISTÊNCIA E DESOBEDIÊNCIA - TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA - NÃO ACOLHIMENTO - RÉU QUE APÓS RECEBER ORDEM DE PRISÃO, DE ATO LEGAL DOS AGENTES PÚBLICOS, NÃO A CUMPRE E VIOLENTAMENTE SE OPÕE À EXECUÇÃO DA MEDIDA - REAÇÃO MODERADA NÃO DEMONSTRADA, TAMPOUCO ILEGALIDADE NA AÇÃO DOS POLICIAIS - CONTUDO, CONDUTAS PRATICADAS NO MESMO CONTEXTO - CRIME ÚNICO - CONDENAÇÃO MANTIDA DO DELITO MAIS GRAVE.
    "Pratica crime de resistência a pessoa que, após ter recebido ordem de prisão pelo delito de desacato, debate-se violentamente com o intuito de se opor à execução do ato legal, a fim de evitar ser algemado" (TJSC, Des. Sérgio Rizelo).
    6. DOSIMETRIA
    SEGUNDA FASE - ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (CP, ART. 65, III) - PRETENDIDA APLICAÇÃO NO DELITO DE LESÃO CORPORAL E DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO (VÍTIMA J.) - PREJUDICADO EM RELAÇÃO AO SEGUNDO ANTE A ABSORÇÃO PELO PRIMEIRO CRIME - IMPOSSIBILIDADE EM RELAÇÃO A ESTE - ADMISSÃO PARCIAL E QUALIFICADA NÃO UTILIZADA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO - SENTENÇA LASTREADA EM OUTRAS PROVAS - PALAVRAS DA VÍTIMA E DE UMA TESTEMUNHA, ALÉM DOS EXAMES DE CORPO DE DELITO - NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 545, DO STJ - PENA MANTIDA.
    "Confissão é a aceitação pelo réu da acusação que lhe é dirigida em um processo penal. É a declaração voluntária, feita por um imputável, a respeito de fato pessoal e próprio, desfavorável e suscetível de renúncia" (Fernando Capez). Quando a confissão espontânea não serve como fundamento para condenação, nem sequer sendo citada pelo magistrado, não faz jus o réu à atenuação da pena.
    APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA - IMPOSSIBILIDADE - CONCURSO MATERIAL CONSIDERADO PARA A INFRAÇÃO PENAL DE LESÃO CORPORAL, EM FACE DA VÍTIMA J. E CONTRAVENÇÃO PENAL CONTRA O OFENDIDO N. - AÇÕES AUTÔNOMAS - CONCURSO MATERIAL QUE MELHOR SE ADEQUA AO CASO.
    "Quando o agente pratica mais de uma ação autônoma e independente que resulta em dois crimes distintos (ameaça e lesões corporais), impõe-se a aplicação cumulativa das penas privativas de liberdade em que haja incorrido, com a consequente aplicação do concurso material (CP, art. 69, caput)" (TJSC, Des. Zanini Fornerolli).
    RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
    Contra essa decisão, impetrou-se Habeas Corpus, com pedido de liminar, no Superior Tribunal de Justiça, apontando-se como autoridade coatora a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, objetivando, em linhas gerais, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a fim de compensá-la integralmente com a reincidência, reduzindo a pena intermediária, e, como consequência, a definitiva. A liminar foi indeferida. Por decisão monocrática, o Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ denegou a ordem, nos seguintes termos:
    (…)
    Segundo a orientação desta Corte, "se a confissão do réu foi utilizada para corroborar o acervo probatório e fundamentar a condenação, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, sendo irrelevante o fato de a confissão ter sido espontânea ou não, total ou parcial, ou que tenha havido posterior retratação" (HC n. 340.864/RJ, Rel. Ministro Rogerio Schietti, DJe 9/3/2016). Tal entendimento está consubstanciado no enunciado contido na Súmula n. 545 do STJ.
    Entretanto, também é da jurisprudência deste Superior Tribunal, a compreensão de que "não há ilegalidade na ausência de aplicação da atenuante da confissão espontânea se, em momento algum, o paciente buscou confessar a prática do delito, além de o seu interrogatório extrajudicial não ter sido utilizado para formação da convicção do julgador, que se embasou nos depoimentos uníssonos das testemunhas e nos laudos periciais" (EDcl no HC n. 612.530/SC, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe 18/12/2020, destaquei), hipótese dos autos.
    Deveras, na espécie, destacou o acórdão impugnado: "Por outro lado, a pretensão esbarra em outro fator. É que a admissão judicial do réu não serviu como fundamento para condenação" (fl. 71, destaquei). Logo, embora haja a admissão parcial dos delitos pelo paciente, com o objetivo apenas de afastar a responsabilidade penal, tal confissão não serviu de fundamento para condenação, que se lastreou em todo o contexto fático-probatório.
    À vista do exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, denego a ordem.
    Sobreveio, então, Agravo Regimental, julgado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, acórdão do Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, que negou provimento ao recurso interposto, conforme a ementa abaixo:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO COM FUNDAMENTO PARA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. Inexiste ilegalidade na ausência de aplicação da atenuante da confissão espontânea quando tal circunstância não é utilizada com o fundamento para condenação, a qual se lastreou em farto conjunto probatório. Precedentes.
    2. Agravo regimental não provido
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta que "o fato do paciente haver confirmado parcialmente os fatos delituosos não pode ser interpretado como óbice à aplicação da atenuante, mormente se na própria sentença condenatória restou registrada a confissão quando da análise da autoria delitiva.".
    Alega que, "apesar da decisão ora combatida não reconhecer a utilização da confissão parcial na formação do convencimento do juízo, certo é que foi sim ela lançada nos fundamentos trazidos na sentença.".
    Aduz, ainda, que "houve a livre disposição do agente em informar a prática da infração, mesmo aderindo versão qualificada, a evidenciar a responsabilidade com o juízo.".
    Requer, assim, "seja provido o presente recurso e concedida a ordem em Habeas Corpus, para fazer incidir a atenuante da confissão espontânea na pena imposta ao recorrente.".
    É o relatório. Decido.
    No caso em tela, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, negou a ocorrência de flagrante ilegalidade na segunda fase da dosimetria, ao não reconhecer a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea na pena imposta ao recorrente, nos seguintes termos:
    (…)
    Em que pesem os argumentos externados pelo insurgente, a decisão impugnada não merece reparos. Ao denegar a ordem, ficou consignado o seguinte (fls. 661-663, destaques no original):
    DOUGLAS FERNANDES DE LARA alega ser vítima de coação ilegal, em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina na Apelação Criminal n. 0000983-60.2018.8.24.0022.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de 2 anos, 1 mês e 2 dias de detenção e 1 mês e 8 dias de prisão simples, no regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 22 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 21, do Decreto-Lei n. 3.688/1941, 129, §9º, 147, 163, III, 329, 330 e 331, todos do Código Penal.
    A defesa pleiteia, neste habeas corpus, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a fim de "compensá-la integralmente com a reincidência, reduzindo a pena intermediária, e como consequência, a definitiva" (fl. 9). Indeferida a liminar e prestadas as informações, foram os autos ao Ministério Público Federal, que se manifestou pela denegação da ordem (fls. 651- 655).
    Decido.
    Segundo a orientação desta Corte, "se a confissão do réu foi utilizada para corroborar o acervo probatório e fundamentar a condenação, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, sendo irrelevante o fato de a confissão ter sido espontânea ou não, total ou parcial, ou que tenha havido posterior retratação" (HC n. 340.864/RJ, Rel. Ministro Rogerio Schietti, DJe 9/3/2016). Tal entendimento está consubstanciado no enunciado contido na Súmula n. 545 do STJ.
    Entretanto, também é da jurisprudência deste Superior Tribunal, a compreensão de que "não há ilegalidade na ausência de aplicação da atenuante da confissão espontânea se, em momento algum, o paciente buscou confessar a prática do delito, além de o seu interrogatório extrajudicial não ter sido utilizado para formação da convicção do julgador, que se embasou nos depoimentos uníssonos das testemunhas e nos laudos periciais" (EDcl no HC n. 612.530/SC, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe 18/12/2020, destaquei), hipótese dos autos.
    Deveras, na espécie, destacou o acórdão impugnado: "Por outro lado, a pretensão esbarra em outro fator. É que a admissão judicial do réu não serviu como fundamento para condenação" (fl. 71, destaquei). Logo, embora haja a admissão parcial dos delitos pelo paciente, com o objetivo apenas de afastar a responsabilidade penal, tal confissão não serviu de fundamento para condenação, que se lastreou em todo o contexto fático-probatório.
    À vista do exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, denego a ordem.
    Como se observa, a alegação da defesa é contraditada pelo acórdão impugnado, o qual assinala que embora até possa se considerar a admissão judicial parcial do réu (somente em relação a um dos delitos), tal circunstância não serviu de fundamento para condenação. No particular, verifica-se que essa assertiva pode ser constatada pelo conteúdo da própria sentença condenatória, conforme as seguintes passagens (fl. 482-499, destaquei):
    [...] Contudo, em que pese a negativa de autoria, e a tentativa da vítima de mudar sua versão, a prática da contravenção penal de vias de fato restou sobejamente comprovada. A prática de vias de fato, como se sabe, não deixa vestígios. Contudo, plenamente possível constatar a prática do ato ilícito com base em outros meios de prova, notadamente a prova oral, quando há consonância entre declarações com os demais elementos produzidos, como no caso dos autos.
    [...]
    O réu negou a autoria e, em última análise, o dolo de agredir a vítima.
    [...]
    Em que pese as declarações acima, considerando a prova robusta produzida nos autos, sobretudo consubstanciada em fotos e nos depoimentos colhidos, entende o juízo que a condenação pela prática de lesões corporais é medida de rigor, não havendo o que se falar, ainda, em incidência da modalidade culposa.
    [...]
    Não é o que se verifica no caso dos autos. Assim, claramente demonstrado que o réu agrediu a vítima Nelson dos Santos com um soco, conduta esta que não deixou lesões aparentes.
    Consequentemente, e não sendo a hipótese de reconhecimento de legítima defesa, aplicável ao caso o disposto no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41.
    [...]
    Das declarações firmes e coerentes das vítimas em ambas as fases do processo, denota-se que o réu ameaçou-as de causar mal injusto e grave, comprometendo sua tranquilidade psíquica.
    Registre-se que o réu, em seu interrogatório judicial, negou a ameaça. No entanto, as declarações da vítima foram seguras e coerentes de ter sido ameaçada pelo acusado, na forma relatada na denúncia.
    [...]
    Pelos relatos colhidos acima, há provas robustas que o acusado resistiu à determinação legal, tentando fugir pela janela após receber voz de prisão e, após isso, debatendo-se para não ser algemado, o que ensejou o uso progressivo da força para conter as agressões por dois Policiais Militares que atendiam a ocorrência.
    [...]
    Em juízo o acusado negou a prática dos delitos (fl. 162).
    [...]
    Assim, percebe-se a coerência nos relatos de que o réu estava excessivamente alterado, que se debateu dentro da viatura e a danificou. Tais relatos judiciais estão amparados pelo Laudo Pericial n. 9125.18.00074 de exame em local de dano contra o patrimônio público (fls. 105-110). Assim, a ocorrência do dano contra o patrimônio público, bem como a autoria desse fato são incontestes.
    Assim, inexiste ilegalidade na ausência de aplicação da atenuante da confissão espontânea quando tal circunstância não é utilizada com o fundamento para condenação, a qual se lastreou em farto conjunto probatório.
    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
    De fato, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.
    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 105.802/MT, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 04/12/2012; HC 110.390/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012; HC 102.966 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/03/2012 e HC 94.125/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 06/02/2009).
    Mesmo porque, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram que, "embora haja a admissão parcial dos delitos pelo paciente, com o objetivo apenas de afastar a responsabilidade penal, tal confissão não serviu de fundamento para a condenação, que se lastreou em todo o contexto fático-probatório.".
    Neste contexto, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).
    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente